Tribunal: TJBA
Processo: 8004827-26.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004827-26.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSELIO SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE (TEMA 620 E SÚMULA 566 DO STJ). TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. COBRANÇAS LEGÍTIMAS (TEMA 958 DO STJ). IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE (TEMA 621). ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. SÚMULA 472 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE (TEMA 972 DO STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, CDC). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS AO CONTRATO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
n. 8004827-26.2022.8.05.0229, figurando como apelantes e apelados,
ROSELIO SILVA RIBEIRO e BANCO ITAU S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O APELO DO AUTOR
para declarar a abusividade do contrato de seguro de proteção financeira e condenar o réu à devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, possibilitada a compensação, corrigidos pelo INPC, a partir de cada pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação, bem como
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O APELO DO RÉU
para declarar a legalidade dos juros remuneratórios aplicados ao contrato de financiamento, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

2

Procurador(a) de Justiça